Tribunal: TJSP
Processo: 0000939-04.2017.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Nulidade – Falta de correlação entre denúncia e sentença – Não ocorrência – Mero erro material passível de correção.
Posse de arma com numeração suprimida – Suficiência de provas – Manutenção da condenação.
Penas mínimas e regime prisional aberto.
Substituição – Aplicação de duas restritivas de direitos sem fundamentação – Cabível apenas restritiva e multa – Alteração.
Parcial

Ementa:
Nulidade – Falta de correlação entre denúncia e sentença – Não ocorrência – Mero erro material passível de correção.
Posse de arma com numeração suprimida – Suficiência de provas – Manutenção da condenação.
Penas mínimas e regime prisional aberto.
Substituição – Aplicação de duas restritivas de direitos sem fundamentação – Cabível apenas restritiva e multa – Alteração.
Parcial provimento ao recurso defensivo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000939-04.2017.8.26.0545, da Comarca de Jarinu, em que é apelante
MARINELSON ANTONIO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao
recurso de Marinelson Antônio dos Santos para, retificando erro material constante
do dispositivo da r. sentença, afastar a condenação pelo delito de resistência e, no
tocante à posse de arma, substituir a pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e outra multa de 10 (dez) diárias, no piso, mantida a
cumulativamente aplicada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000939-04.2017.8.26.0545 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000939-04.2017.8.26.0545
Apelante: Marinelson Antonio dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Jarinu
Voto no 40.147
Nulidade Falta de correlação entre denúncia e sentença
Não ocorrência Mero erro material passível de correção.
Posse de arma com numeração suprimida Suficiência de
provas Manutenção da condenação.
Penas mínimas e regime prisional aberto.
Substituição Aplicação de duas restritivas de direitos sem
fundamentação
Cabível apenas restritiva e multa

Alteração.
Parcial provimento ao recurso defensivo.
Marinelson Antônio dos Santos foi condenado pelo MM.
Juiz de Direito da Comarca de Jarinu a 03 (três) anos de reclusão e 02
(dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10
(dez) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso nos arts. 16,
parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03, e 329, “caput”, do Código Penal.
Em preliminar, suscita nulidade da sentença por ausência
de correlação com a denúncia. No mérito, pretende, quanto à conduta
relativa ao armamento, a absolvição por falta de provas de autoria e de
materialidade da infração. Subsidiariamente, busca a desclassificação para
a infração do art. 12 da Lei de Armas.
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
308/310),
a
D.
Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
1. Desnecessária a anulação da decisão.
É certo que condenado o réu por resistência, delito não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000939-04.2017.8.26.0545 -Voto no
3
imputado na peça acusatória. No entanto, evidente que se tratou de
simples erro material verificado somente no dispositivo da r. sentença, pois
no relatório e respectiva fundamentação nada consta a respeito de tal
crime. Basta, assim, afastar a menção à condenação pelo art. 329 do CP.
2. Segundo a inicial, em 16 de setembro de 2017, policiais
militares em patrulhamento revistaram veículo conduzido pelo recorrente e
apreenderam, sob o tapete situado abaixo do banco do motorista, revólver
Taurus, calibre 38, municiado e com numeração suprimida.
Silente no flagrante (fl. 09), o recorrente, em juízo, negou
a imputação. Seguia com filho e dois conhecidos para a casa de primo
quando PMs os abordaram. Ignorava a existência de arma no automóvel.
Sob o contraditório, os policiais militares Kennedy M. de
Paula e Valdemar C. Junior ratificaram os termos da exordial. Durante
patrulhamento, determinaram a parada de veículo conduzido pelo réu e
ocupado por mais três homens. Revistados, nada traziam de ilícito. No
interior do carro, porém, localizaram revólver escondido embaixo do tapete
do banco do motorista. O acusado admitiu a propriedade do automóvel e do
artefato, bem conservado.
Everton Andrade Silva disse que encontrou Marinilson em
mercado e dele aceitou carona. Logo em seguida, PMs os interceptaram e
apreenderam arma no veículo. Não sabia que o colega a transportava.
Jefferson de Jesus Santos, filho do acusado, afirmou
desconhecer o revólver apreendido. Nunca viu o pai com o objeto.
Samaleno Cauby Carneiro também acompanhava o
apelante na ocasião e contou não ter visto arma de fogo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000939-04.2017.8.26.0545 -Voto no
4
A arma apreendida (fl. 14) foi submetida a exame pericial
e se mostrou apta a efetuar disparos, verificando-se ainda que possuía
numeração suprimida. Os cartuchos íntegros também se revelaram
eficientes (fls. 44/46).
Nesse quadro, firmemente incriminado pelas provas oral e
pericial, a condenação do acusado era mesmo de rigor. Coerentes no
essencial, não há porque receber com reservas os depoimentos dos
milicianos, sobretudo porque nada indica que pretendessem prejudicar
inocente desconhecido. Além disso, a apreensão da arma no interior do
automóvel do réu também foi confirmada pela testemunha Everton.
Ao contrário do sustentado pela defesa, nenhuma dúvida
quanto à materialidade do delito. Periciada, a arma revelou eficácia.
Irrelevante a diferença entre os números dos lacres constantes do boletim
de ocorrência e do laudo pericial (fls. 13 e 46). Conforme bem explicado em
contrarrazões, necessariamente divergente a numeração, uma vez que um
lacre é colocado na Delegacia, onde o objeto apreendido é embalado para
remessa ao Instituto de Criminalística, e, rompido para realização do
respectivo exame, outro é utilizado pelo perito no momento da vedação do
pacote para devolução ao Distrito Policial. Tanto que, concluída a
avaliação, o profissional consignou o número do novo lacre após mencionar
que “a arma acompanha o laudo”. De todo modo, evidente que o artefato
confiscado foi o examinado. Além de constarem do laudo o número do
boletim de ocorrência e a data da infração (fls. 02 e 44), a descrição do
experto sobre o revólver é absolutamente coerente (fls. 14 e 45). Note-se
ainda que nos dois documentos há alusão ao coldre marrom que
acompanhava o armamento. A questão relativa ao estado de conservação
do instrumento é subjetiva, não demandando estrita coincidência de
opiniões entre os responsáveis pela apreensão e o perito (fl. 45 e áudio).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000939-04.2017.8.26.0545 -Voto no
5
Por isso, incabível desclassificação para o delito do art. 12
da Lei 10.826/03.
As penas básicas permaneceram nos mínimos legais,
fixado o regime prisional mais brando.
No que se refere à substituição da corporal, verifica-se
que o Magistrado sentenciante não fundamentou a adoção de duas
restritivas de direitos (fl. 277), não obstante o art. 44, § 2o, do Código Penal,
permitisse, para a hipótese, a imposição de única reprimenda de tal
natureza e outra multa, situação mais benéfica ao recorrente.
Não se nega que a opção por uma ou outra pena decorre
do poder discricionário do Juiz. O que não se admite é que, sem a
necessária motivação, como ocorreu, escolha a substituição mais gravosa,
não facultando ao acusado o conhecimento das razões que o levaram a
agir dessa forma, impossibilitando a discussão sobre o acerto ou não da
medida. Desobedeceu-se, no caso, o disposto no art. 93, IX, da
Constituição Federal.
Tendo em conta a ausência de fundamentação, só cabe
substituir a prestação pecuniária por 10 (dez) dias-multa.
3. Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
de Marinelson Antônio dos Santos para, retificando erro material constante
do dispositivo da r. sentença, afastar a condenação pelo delito de
resistência e, no tocante à posse de arma, substituir a pena privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade e outra multa de 10
(dez) diárias, no piso, mantida a cumulativamente aplicada.
VICO MAÑAS
Relator